Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701692-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: L. M. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO SALES COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que o tratamento hospitalar concedido ao SR. LUIS MIGUEL pelo SANTA HELENA não seja limitado aos valores constantes da Tabela do SUS, já que os custos incorridos pelo SANTA HELENA, como a experiência demonstra, foram muito superiores ao que aplica o SUS. Liminar indeferida, ID 43758889. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que foi prolatada sentença (ID 144329578) na demanda que deu ensejo ao presente agravo, julgando PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para, confirmando a liminar concedida, no ID 130668252. Deixou, contudo, de condenar o Distrito Federal em obrigação de fazer, em razão do falecimento da parte autora. Não há que falar em ultratividade da liminar deferida, haja vista a ausência de deferimento da liminar pretendida. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023